Tribunal: TJMT
Processo: 1012648-75.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012648-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TAMIRES APARECIDA PARTEZANI - CPF: 015.682.712-39 (ADVOGADO), VITALINO PERONDI - CPF: 016.106.780-87 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), DIONILSE FORTUNA PERONDI - CPF: 875.081.681-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMO PERONDI - CPF: 630.328.561-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO POR INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE – VIOLAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR NÃO COMPROVADA – PENHORA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando-se que as razões de impenhorabilidade sustentadas pelo agravante não vieram respaldadas nos autos por qualquer elemento probatório suficiente para desconstituir o bloqueio, ônus que lhe cabia, a manutenção da penhora é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VITALINO PERONDI,

com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título

Extrajudicial por Quantia Certa Contra Devedor Solvente nº 0001641-72.2016.8.11.0101,

ajuizada por COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE

ASSOCIADOS SORRISO SICREDI CELEIRO DO MT, indeferiu a impugnação à

penhora realizada, bem como autorizou o levantamento da quantia bloqueada em favor do

exequente, ora agravado.

Para tanto, o agravante alega que mesmo o bloqueio tendo sido realizado em conta

corrente, existe a possibilidade do reconhecimento da impenhorabilidade de até 40
salários mínimos
, se o valor encontrado for utilizado para o sustento próprio e familiar.

Afirma que a quantia bloqueada de R$86.305,47 (oitenta e seis mil trezentos e cinco

reais e quarenta e sete centavos) é utilizada para tratamento de saúde e sustento da família.

Pugna
pelo provimento do recurso
, a fim de
determinar
o desbloqueio
da quantia

correspondente

ao valor impenhorável.

Contraminuta
pelo desprovimento
(Id.

217842654
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurgiu contra o bloqueio de valores em sua conta, ao argumento de que se trata de verba destinada ao sustento da sua família e tratamento de saúde, porém teve seu pedido indeferido, razão pela qual recorre.

Pois bem. O Código de Processo Civil dispõe no art. 833, inciso IV:

“Art. 833. São impenhoráveis:

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”.

O art. 854, § 3º, inc. I, do CPC preceitua que é de incumbência do executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.

No caso, em que pesem as alegações do agravante, não restou comprovado que o bloqueio dos valores comprometa sua subsistência ou de sua família e que a quantia seja sua única fonte de renda.

Isso porque o agravante colacionou aos autos apenas uma nota fiscal no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) referente a tratamento médico, realizado no ano de 2021 (Id. 213870662 - Pág. 2).

Assim, não comprovada de maneira efetiva pelo agravante que o valor bloqueado possui natureza salarial, ou que o bloqueio dos valores comprometa sua subsistência ou de sua família e que a quantia seja sua única fonte de renda, ônus que lhe incumbia, não resta caracterizada a impenhorabilidade, porquanto desatendido o disposto no art. 833 do CPC.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA – PENHORA EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DE NATUREZA SALARIAL – IMPENHORABILIDADE - AFASTADA - MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Mantém-se o bloqueio dos valores que se encontravam em conta corrente, em razão da ausência de comprovação de sua natureza salarial. (TJMT - N.U 1008351-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE 30/09/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO E PENHORA DE DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. NATUREZA SALARIAL NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em fase de cumprimento de sentença, determinou bloqueio e penhora de R$2.688,95 (dois mil seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos), valor encontrado na conta bancária do executado, ora agravante, por meio da plataforma Sisbajud. 2. O recorrente, apesar de alegar que a constrição atingiu seu salário, não juntou documentos para comprovar suas declarações. Sequer consta nos autos extratos bancários para revelar a origem e o destino das movimentações financeiras, ou seja, para demonstrar que a conta é utilizada para a finalidade alegada (manutenção das despesas básicas mensais). Assim, não é possível constatar que o valor encontrado por meio da plataforma Sisbajud refere-se a pagamento de verba salarial destinada ao sustento do agravante e de sua família. 3. Em razão da inércia do agravante para cumprir o disposto no art. 854, § 3º, I, do CPC, que atribui ao executado a incumbência de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conclui-se que a decisão agravada não deve ser reformada. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-DF 07207954820228070000 1607579, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 17/08/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/09/2022) (g.n.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024